Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-15.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704921-15.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA MARIA PEREIRA BALTAZAR RECORRIDO: LEANDRO PEREIRA PIMENTEL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 28 de março de 2022 (ID 35454294) e apresentou pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 35526889 determinou a comprovação da insuficiência de recursos, no prazo de 48h, não tendo a parte atendido o comando judicial. Determinado o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48h (ID 35819688), a recorrente informa o pagamento na petição de ID 35958071, mas não junta aos autos as guias e os comprovantes dos recolhimentos. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f